Tribunal: TJSP
Processo: 2214179-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Entidade filantrópica sem fins lucrativos – Demonstrada, documentalmente, a impossibilidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Deferimento do benefício – Decisão reformada – Recurso provido